Tribunal: CARF
Processo: 13888.722446/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.722446/2017-59
ACÓRDÃO
3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICLAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
SÚMULA CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

1. Cuida o presente processo da lavratura de Auto de Infração contra o
Interessado em epígrafe, tendo sido constituído crédito tributário relativamente
ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no valor total de R$ 2.702.509,30,
referente ao Período de Apuração de 01/01/2013 a 31/12/2015. 2. Acostado aos
autos encontra-se o Termo de Constatação Fiscal, parte integrante e indissociável
do referido Auto de Infração. Nele, registrou a Autoridade Tributária os fatos
apurados, bem como as irregularidades encontradas, no exercício de sua
competência legal, conferida pelo disposto na alínea “a” do inciso I do art. 6o da
Lei n.o 10.593/2002. Eis o que consta, em síntese, no Termo de Constatação
Fiscal:
(...) No Termo de Início de Procedimento Fiscal, cientificado em 6 de fevereiro de
2017, a fiscalizada foi intimada a justificar os créditos informados no livro Raipi
sob a rubrica “Outros Créditos”. Também foi intimada a apresentar as memórias
de cálculo dos valores apurados, bem como informações a respeito de eventuais
ações judiciais.
Em 22 de fevereiro de 2017 apresentou a documentação solicitada, onde constam
os cálculos globais dos créditos pleiteados e a sua utilização, bem com planilhas
que detalham as notas fiscais e os cálculos referentes aos seus supostos créditos.
Esclareceu que os créditos pleiteados são extemporâneos, supostamente
decorrentes de aquisição de produtos com suspensão do imposto, exclusão do
ICMS, do PIS/Cofins e do frete da base de cálculo do IPI, ou da não tributação das
amostras grátis e bonificações.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
3
(...)No curso da ação fiscal, a fiscalização deparou-se com infrações à legislação
tributária, motivo pelo qual estão sendo lavrados os seguintes autos de infração:
(...)
III – DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA AMOSTRAS GRÁTIS
O presente auto de infração visa a constituição de ofício dos créditos tributários
de IPI escriturados de forma extemporânea, referentes a um suposto crédito
apurado em decorrência da não tributação das amostras grátis (estorno dos
débitos apurados originalmente), tendo em vista que a disciplina legal do IPI não
contempla tal possibilidade, nem goza a contribuinte de medida judicial que
ampare sua escrituração, conforme tópico específico abaixo.
(...)
Portanto, no caso da RICLAN, as amostras grátis foram tributadas originalmente
porque a empresa considerou não cumprir as condições estabelecidas no inciso III
do artigo 54 do Ripi/2010, para gozo da isenção do imposto. Da mesma forma,
tributadas, devem permanecer, porque não cumpridas as condições estabelecidas
no Ripi/2010.
Ademais, ressalte-se que, por se tratar de créditos escriturais, os mesmos não
foram declarados em DCTF.
Frise-se que mesmo com a escrituração dos créditos extemporâneos, o
estabelecimento apresentou saldo a pagar em todos os períodos abrangidos pela
fiscalização, de modo que não há saldo no livro Raipi a ser considerado para
abater os valores que estão sendo constituídos de ofício.
Em decorrência do procedimento fiscal, serão glosados todos créditos
extemporâneos gerados em função da não tributação, pela contribuinte, das
amostras grátis.
Os valores a serem constituídos são os informados pela empresa, em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal.
BONIFICAÇÕES
O presente auto de infração visa a constituição de ofício dos créditos tributários
de IPI escriturados de forma extemporânea, referentes a um suposto crédito
apurado em decorrência da não tributação das bonificações (estorno dos débitos
apurados originalmente), tendo em vista que a disciplina legal do IPI não
contempla tal possibilidade, nem goza a contribuinte de medida judicial que
ampare sua escrituração, conforme tópico específico abaixo.
(...)Nos termos do artigo 16 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o valor
da operação de saída para fins de incidência do IPI é totalmente independente do
valor atribuído ao negócio jurídico mercantil vinculado à saída do produto.
Vejamos:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
4
“Art. 16. Se a saída do produto do estabelecimento produtor ou revendedor se
der a título de locação ou decorrer de operação a título gratuito, assim
considerada também aquela que, em virtude de não transferir a propriedade do
produto, não importe em fixar-lhe o preço, o impôsto será calculado sôbre o valor
tributável definido nos incisos I e II do artigo anterior, consideradas as hipóteses
nêles previstas.” O referido dispositivo é a base legal para o artigo 192 do Decreto
no 7.212, de 15 de junho de 2010, denominado Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, que assim prevê:
“Art. 192. Considera-se valor tributável o preço corrente do produto ou seu
similar, no mercado atacadista da praça do remetente, na forma do disposto nos
arts. 195 e 196, na saída do produto do estabelecimento industrial ou equiparado
a industrial, quando a saída se der a título de locação ou arrendamento mercantil
ou decorrer de operação a título gratuito, assim considerada também aquela que,
em virtude de não transferir a propriedade do produto, não importe em fixar-lhe
o preço (Lei no 4.502, de 1964, art. 16).”
Em outras palavras, mesmo que a saída do produto do estabelecimento seja
realizada a título de doação, portanto, sem a fixação de preço, ainda assim haverá
a incidência do IPI sobre o valor do produto.
(...)Frise-se que mesmo com a escrituração dos créditos extemporâneos, o
estabelecimento apresentou saldo a pagar em todos os períodos abrangidos pela
fiscalização, de modo que não há saldo no livro Raipi a ser considerado para
abater os valores que estão sendo constituídos de ofício.
Em decorrência do procedimento fiscal, serão glosados todos créditos
extemporâneos gerados em função da não tributação, pela contribuinte, das
bonificações.
Os valores a serem constituídos são os informados pela empresa, em
atendimento aos Termos de Intimação Fiscal.
(...)
VI – DA AÇÃO JUDICIAL
De acordo com as informações prestadas pela empresa e pesquisa aos sites
jurídicos, verificou-se que a RICLAN ingressou com Ação Ordinária – processo no
2005.61.09.004611-0 –,distribuída em 24/06/2005 na 2a Vara Federal da
Subseção Judiciária de Piracicaba, objetivando a declaração de inexistência de
relação jurídica entre as partes que legitime a incidência do IPI sobre a saída de
mercadorias bonificadas e de amostra grátis de sua fabricação. Pleiteou, ainda, o
reconhecimento do direito ao creditamento via contábil em conta gráfica a fim de
recuperar os valores que foram indevidamente pagos no período prescricional,
corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos da taxa Selic.
O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, observado o prazo
prescricional e o disposto no artigo 170-A do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
5
VII – DA IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC
Da resposta às intimações apresentadas pela empresa, constata-se que uma
parcela dos créditos extemporâneos tem origem em atualização dos supostos
créditos apurados.
Entretanto, a fiscalizada não tem direito aos juros pleiteados não só por serem
ilegítimos os créditos em causa, mas também porque não existe previsão legal
nesse sentido.
(...)
VIII – APURAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS DE OFÍCIO
(...)O presente Termo de Constatação Fiscal, por tratar de créditos de IPI
extemporâneos com origem na não tributação das amostras grátis e das
bonificações, inclui apenas os seguintes valores: (...)
3. Cientificado do Auto de Infração, o interessado apresentou Impugnação
alegando o seguinte:
2. DO DIREITO 2.1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Preliminarmente, recorda-se que o Sistema Tributário Nacional traz normas
fundamentais que direcionam a aplicação do direito tributário, sendo que a
autuação realizada por amostragem, com aplicação de obrigações e sanções
desmedidas, provoca insegurança jurídica, diante dos preceitos jurídicos que
resguardam o direito da Impugnante.
Com efeito, o Auto de Infração deveria constar referência clara e precisa de todos
elementos da regra-matriz de incidência tributária, fazendo-se necessária a
indicação inequívoca acerca dos fatos que originaram a autuação das normas que
o quantificam e do motivo da falta de análise dos documentos fornecidos.
Em outras palavras, é necessário a comprovação da motivação do ato
constitutivo, com o devido detalhamento dos requisitos de regularidade formal,
inclusive no que concerte as provas tributárias e não promover o lançamento por
amostragem.
Todavia, a Autoridade Fazendária no caso em tela, deixou de demonstrar a
metodologia e os elementos probatórios utilizados, de modo a dar segurança ao
contribuinte daquilo que realmente deve ser combatido.
(...)2.2. DO DIREITO DO CRÉDITO APURADO EM DECORRÊNCIA DA NÃO
TRIBUTAÇÃO DAS AMOSTRAS GRÁTIS E BONIFICAÇÃO
Consoante exposto no tópico factual, a Impugnante tomou créditos em
decorrência da exclusão das AMOSTRAS GRÁTIS e BONIFICAÇÃO da base de
cálculo do IPI, apropriados com base na interpretação da legislação de regência do
tributo.
(...)Portanto, se extrai dos Acórdãos transcritos, que é ilegal a lei ordinária
determinar a inclusão na BASE DE CÁLCULO do IPI, os montantes correspondentes
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
6
às saídas de mercadorias BONIFICADAS e das amostras grátis (equiparados a
descontos incondicionais), vez que alteração na base de cálculo do imposto em
comento só poderá sê-lo através de lei complementar.
Consequentemente, o artigo 14 da Lei n° 4.502/64 com redação dada pelo art. 15
da Lei n° 7.798/89, ao dispor contrariamente ao que estabelece o CTN sobre a
base de cálculo do IPI, é totalmente ilegal, além de afrontar o art. 146, III, "a" da
CF/88, QUE OUTORGA A LEI COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA PARA definir a BASE
DE CÁLCULO de impostos como no caso do IPI.
(...)
2.3. DA DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA
No que concerne a aplicação de multa, ainda que a Impugnante seja considerada
devedora do valor autuado, é de se observar que a designação do montante de
multa é extremamente elevada.
(...)
A suposta falta de pagamento do IPI, não poderá restringir o direito de
propriedade, isto porque, a Constituição Federal assegura a todos o direito de
propriedade em seu artigo 5o, XXII da CF, sob pena de configurar um verdadeiro
enriquecimento sem causa do poder público, visto que tal enriquecimento
acarreta um desequilíbrio patrimonial.
Resta assim claro, que o montante da multa aplicada de 75%, fere sobremaneira o
princípio do direito que proíbe o enriquecimento sem causa, que é aplicável ao
Direito Tributário pela regra do artigo 108, inciso III do CTN.
2.4. DA NÃO INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Conforme demonstrado, os créditos escriturados pela Impugnante são legítimos,
razão pela qual é inaplicável a multa de ofício sobre o creditamento efetuado,
contudo, cabe demonstrar que, caso seja mantido o lançamento fiscal, o que
apenas se cogita, é cediço que o Fisco Federal aplica ilegalmente juros sobre a
multa de ofício.
Nesse sentido, cabe ainda salientar que a aplicação da SELIC incidente sobre o
valor da multa de ofício calculada a partir do 30° dia da lavratura do auto de
infração é ilegal, pois não encontra respaldo na legislação ordinária, inexistindo
previsão para a sua incidência, como se colhe Voto proferido pela Ilustre
Conselheira Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga, da 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no Acórdão n°
2202001.985:
(...)
3. DO ARROLAMENTO DE BENS
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
7
Por fim, informa que foi procedida a complementação do arrolamento de bens e
direitos do processo n° 13888.002392/2009-00, nos moldes da Instrução
Normativa, SRF n° 1.171/2011.
Salienta-se que os valores dos bens já arrolados no processo n°
13888.002392/2009-00 superam o valor do auto de infração ora impugnado, vez
que o saldo do débito relativo aos processos que resultaram no arrolamento de
bens no valor de 162.978.165,37 (cento e sessenta e dois milhões, novecentos e
setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco mil reais e trinta e sete centavos)
enquanto os bens arrolados somam o valor de totaliza R$ 164.521.316,54 (cento e
sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte um mil, trezentos e dezesseis reais
e cinquenta e quatro centavos), que supera o valor total da dívida.

Em sessão de 31/01/2018, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 15-043.974):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 a 31/12/2015
IPI. EXCLUSÃO DE BONIFICAÇÕES E AMOSTRAS GRÁTIS DA BASE DE CÁLCULO DO
IPI. AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 31/12/2015
AUDITORIA POR AMOSTRAGEM. NULIDADE.
Ao realizar os trabalhos de fiscalização, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil pode valer-se da auditoria por amostragem, desde que permita ao
contribuinte compreender as infrações que lhe são imputadas e como foram
obtidos os valores lançados.
MULTA DE OFÍCIO. DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCATORIEDADE.
O exame da obediência das leis tributárias aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da proporcionalidade é matéria que não deve ser abordada
na esfera administrativa.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
8
ARROLAMENTO DE BENS EFETUADO PELA FISCALIZAÇÃO. APRECIAÇÃO PELAS
DELEGACIAS DE JULGAMENTO DA RFB. INCOMPETÊNCIA.
Descabe às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil apreciar
matéria relativa ao arrolamento de bens como garantia do crédito tributário
lançado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 31/12/2015
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio,
incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.

Em 06/03/2018, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação – não trazendo, contudo, tópico sobre a
nulidade do lançamento -, acrescendo tópico sobre a impossibilidade de não conhecimento por
concomitância com ação em trâmite perante o Poder Judiciário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, não conheço das alegações feitas no tópico “Da desproporcionalidade e
confiscatoriedade da multa aplicada”, pois “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”, conforme previsto na Súmula CARF no 01 e, também, no
art. 98 do RICARF.
E não tendo sido apresentadas questões preliminares, dou prosseguimento à
análise do mérito.

I – Mérito
I.1. – Descumprimento de decisão judicial e necessidade de apreciação do mérito
sobre a incidência do IPI sobre bonificações a amostras grátis
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
9
Alega a Recorrente que a decisão da DRJ, no sentido do não conhecimento das
matérias relativas à incidência do IPI sobre “bonificações” e “amostras grátis” por concomitância
com ação em trâmite perante o Poder Judiciário, representaria descumprimento da decisão
proferida pelo TRF da 3a Região no Mandado de Segurança no 0004611-07.2005.4.03.6109, no
sentido da não incidência do mesmo tributo sobre as mesmas rubricas.
De pronto, responde-se aqui que a DRJ, ao reconhecer a existência de
concomitância, não descumpriu qualquer decisão judicial, isto porque não confirmou a existência
de direito creditório em favor do Fisco, mas, apenas e tão somente, afastou-se de julgar a questão
face à existência de questão prejudicial que lhe retirou a competência para o julgamento.
Especificamente sobre a existência de concomitância em relação às matérias
“bonificações” e “amostras grátis”, essa é confirmada mediante simples verificação da petição
inicial trazida aos autos (fls.) conforme é possível verificar no seguinte trecho, relativo aos
pedidos:

E diante dessa constatação, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 01, que diz
que “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”, relativamente à
incidência de IPI sobre “bonificações” e amostras grátis.
Assim, não conheço do presente ponto recursal, restando prejudicada, também, a
análise de incidência de correção monetária sobre o crédito.

Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.778 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.722446/2017-59
10
I.2. – Da não incidência da SELIC sobre a multa de ofício
Defende a Recorrente a impossibilidade de incidência de SELIC sobre a multa de
ofício em momento posterior à lavratura do auto de infração, apontando como fundamentos de
seu inconformismo os artigos 3o, 113, §1o, e 161 do CTN.
Sobre a matéria, aplica-se a Súmula CARF no 108, cuja tese fixada é de que “Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

II - Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 912
DF CARF MF
Original